Tribunal: CARF
Processo: 10680.725810/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725810/2016-90
ACÓRDÃO
2101-002.947 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/04/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
COMPENSAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RETIDA.
Os valores da contribuição previdenciária retida em face da cessão de mão
de obra devem ser compensados pelo cedente dentro do mês em que
ocorreu a retenção. Apenas na impossibilidade de haver compensação
integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser
compensado nas competências subsequentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.947 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725810/2016-90
2
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente).
Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo Henrique Perlatto Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela ESQUADRA - TRANSPORTE DE
VALORES & SEGURANÇA LTDA em face do Acórdão no 04-44.549, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e rejeitou o direito creditório referente as contribuições
previdenciárias nas competências de 07/2009 a 03/2010, no valor total originário de R$
3.828.217,86.
Conforme narrado no Despacho Decisório no 1.198/2016, a divergência reside no
aproveitamento dos créditos oriundos de retenções, com base na Lei no 9.711/1998. Nesse
aspecto, a Fiscalização concluiu que o recorrente não teria realizado o correto controle do saldo
credor, pois não teria realizado a “baixa” de parte dos valores compensados.
Em 31/07/2015, o sujeito passivo recebeu, conforme AR no JH 04292853 3 BR,
uma intimação, datada de 22/07/2015, para detalhar, via internet, através do
Sistema Audcomp, a origem dos créditos utilizados em compensações, realizadas
no período de 01/2009 a 04/2015, conforme declaradas em Guia de Fundo de
Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
A resposta apresentada informou que as referidas compensações foram feitas
com créditos oriundos de retenções da Lei 9.711 de 20/11/1998 (créditos do tipo
CPRET).
Um demonstrativo dos detalhamentos feitos pelo contribuinte, referentes às
origens dos créditos utilizados nas compensações, é apresentado no anexo
Demonstrativo 1 _ Detalhamento da Origem do Crédito.
Consultadas as GFIP, declaradas pelo contribuinte, relativas a cada competência
indicada como origem dos créditos utilizados, assim como os recolhimentos feitos
em Guias da Previdência Social – GPS, nas mesmas competências, apurou-se o
valor dos créditos disponíveis antes de sua utilização nas compensações feitas,
conforme o anexo Demonstrativo 2 _ Apuração da Disponibilidade do Crédito na
Origem.
O controle da utilização desses créditos se fez mediante a baixa dos valores
utilizados e o cálculo dos valores remanescentes (saldo credor), após cada
compensação, conforme Demonstrativo 3 _ Controle do Crédito.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.947 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725810/2016-90
3
Comparando-se as compensações feitas com os créditos disponíveis para realizá-
las, verificou-se que, na maior parte das competências de origem indicadas pelo
contribuinte, não havia créditos suficientes para tal, configurando-se, tais
compensações, como indevidas.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando a nulidade
do despacho decisório por: “(i) falta de indicação da disposição legal infringida, em afronta à
formalidade exigida; e (ii) falta de fundamentação e motivação das glosas”; e, no mérito, defendeu
a correção do procedimento adotado pela empresa. Além disso, foi solicitada a produção de
provas periciais.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/CGE entendeu
que o despacho decisório não havia incorrido em nulidade e que o contribuinte não havia
comprovado a liquidez e certeza do crédito, especialmente porque “não é razoável supor que o
impugnante ignorava o fato de que precisava comprovar a quitação das demais GFIPs
pertencentes às competências diversas das que foram por ele apontadas para compensação”.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário, reiterando as razões
apresentadas em sede de impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Nulidade do despacho decisório
A recorrente defende a nulidade do despacho decisório por: “(i) falta de indicação
da disposição legal infringida, em afronta à formalidade exigida; e (ii) falta de fundamentação e
motivação das glosas”.
O despacho decisório não só indica os dispositivos legais infringidos, como também
indica as razões pelas quais os dispositivos estão sendo aplicados no caso concreto. Além disso, a
Fiscalização apresentou, em anexo ao despacho decisório, quatro demonstrativos de cálculo que
evidenciam exatamente quais são as divergências apontadas.
Não à toa, a recorrente foi capaz de se defender, demonstrando a completa
compreensão as razões que levaram a glosa dos créditos pleiteados.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.947 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725810/2016-90
4
De mais a mais, verifica-se que a o Despacho Decisório não incorreu em nenhuma
das hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A recorrente sustenta que apurou corretamente os créditos de retenções realizadas
por seus tomadores de serviço e alegou o seguinte do procedimento fiscal:
“o crédito apurado do mês de julho de 2007 era alocado na contribuição devida
no mês de agosto de 2007 e o crédito do mês de agosto era alocado no débito do
mês de setembro e assim sucessivamente. Além disso, nesses períodos, segundo
apuração do Agente Fiscal, foi apurado débitos e não pagos e foram compensados
com os créditos. Mas não foi isso que ocorreu!
Ora, se há algum débito a ser apurado o Agente Fiscal que apure e efetue o
lançamento tributário correspondente a esse suposto débito, mas não faça
compensação ou abatimento sem permissão e amparo legal. Querer compensar
supostos débitos que já estariam decaído com créditos devidamente
reconhecidos é totalmente ilegal.”
Em linha com os fundamentos do despacho decisório, restou consignado no
acórdão recorrido que o sujeito passivo pretendia determinar, de forma unilateral, a alocação dos
saldos de retenções apurados, enquanto a RFB, ao constatar a inexistência de créditos disponíveis
após as alocações previstas pela legislação, concluiu pela impossibilidade de compensação:
“Dos autos, verifica-se que o sujeito passivo requer sejam consideradas as sobras
de retenções incidentes sobre suas notas fiscais de serviços, informadas em GFIPs,
em conformidade com a sua Tabela Demonstrativo 1 – Detalhamento da Origem
do Crédito (fls. 17 a 18) onde, ao seu subjetivo critério de análise e de alocação,
aponta para as competências em que deveriam ser aproveitados saldos de
retenções.
Ao se deparar com os cálculos, diga-se, diligentemente detalhados e apresentados
pela Autoridade Fiscal, perante ao Demonstrativo 2 – Apuração da Disponibilidade
de Crédito na Origem (fls. 19) e no Demonstrativo 3 – Controle de Crédito (fl. 20),
em cuja tabela resta demonstrada que não há créditos a compensar, pois
inexistem saldos de retenções após as necessárias e cabíveis alocações, o sujeito
passivo passa a alegar que “...se há algum débito a ser apurado o Agente Fiscal
que apure e efetue o lançamento tributário correspondente a esse suposto débito,
mas não faça compensação ou abatimento sem permissão e amparo legal. Querer
compensar supostos débitos que já estariam decaídos com créditos devidamente
reconhecidos é totalmente ilegal...”
Oras, pelo que se verifica, o sujeito passivo acredita que apenas ele detém o
direito de escolher para quais competências deveriam ser alocados seus saldos de
retenções com a finalidade de abater competências em débito, e que, este
mesmo procedimento, quando realizado pela RFB, deve ser considerado ilegal, e,
caso outras dívidas existirem, estas deveriam ser constituídas por intermédio de
lavraturas de notificações de lançamentos, desde que não decaídas.”
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.947 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725810/2016-90
5
A recorrente não comprovou de maneira suficiente a existência de créditos líquidos
e certos que permitiriam as compensações realizadas, especialmente em relação às competências
indicadas. Conforme demonstrado nos cálculos apresentados pela autoridade fiscal, os créditos
pleiteados não estavam disponíveis, e as compensações foram indevidamente realizadas.
Ademais, a alegação de que a compensação de débitos decaídos com créditos
reconhecidos seria ilegal carece de amparo, uma vez que a fiscalização observou os prazos e
procedimentos estabelecidos na legislação vigente, e a recorrente não demonstrou a liquidez e
certeza dos créditos que pretendeu utilizar para tais compensações.
Por fim, destaca-se a jurisprudência do CARF em caso semelhante:
DECADÊNCIA.
O prazo para a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é de
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RETIDA.
Os valores da contribuição previdenciária retida em face da cessão de mão-de-
obra devem ser compensados pelo cedente dentro do mês em que ocorreu a
retenção. Apenas na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências
subsequentes.
(Processo no 10320.002649/2007-81, Acórdão no 2301-008.313, Conselheiro
Relator João Mauricio Vital, julgado em 05 de novembro de 2020)
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário, mantendo a
improcedência do pedido de reconhecimento do direito creditório referente às contribuições
previdenciárias nas competências de 07/2009 a 03/2010.
4. Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 180
DF CARF MF
Original